Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-54.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-54.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

APELADO: ANTONIA SANTANA ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS VILARINHO ANDRADE, JADE PRADO MARINHO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00. A autora comprovou ter sido vítima de fraude, onde terceiros utilizaram RG falsificado (com erro grosseiro na filiação e foto diversa) para contratar o empréstimo e desviar o valor para conta fraudulenta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a validade da contratação realizada digitalmente, face à alegação e prova de uso de documento falso (fraude); (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) analisar o cabimento e o
quantum
da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2. A prova dos autos demonstra que a contratação foi realizada com documento de identidade grosseiramente falsificado (divergência no nome do pai e fotografia), o que afasta a tese de validade da assinatura digital/biometria, uma vez que a validação ocorreu sobre dados fraudulentos. 3. A falha na segurança do banco, ao permitir contratação com documento falso, configura negligência grave, não se tratando de engano justificável, o que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, CDC).

4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$6.000,00 adequado e proporcional à gravidade do fato e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“A contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com utilização de documentos falsos por terceiros, configura fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ”.

2.

“É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a instituição financeira atua com negligência grave na verificação da documentação apresentada, afastando a hipótese de engano justificável”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000233-54.2025.8.05.0199
, em que figuram como Apelante
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e como Apelada
ANTONIA SANTANA ROCHA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça